Tribunal: CARF
Processo: 10835.721938/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.721938/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.407 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
LIDER ALIMENTOS DO BRASIL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
valores relativos a fretes de produtos em elaboração realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à
atividade do sujeito passivo, posto que dentro do contexto do processo
produtivo da pessoa jurídica.
AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
A Lei no. 12.058/2009 permitiu o ressarcimento e a compensação dos créditos
presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei 10.925, de 23 de julho
de 2004.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reverter a glosa em relação ao frete de insumos e de produtos em
elaboração e para admitir o ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de PIS e
Cofins, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-009.403, de 23 de setembro de
2020, prolatado no julgamento do processo 10835.721934/2014-23, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.721938/2014-10
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721938/2014-10

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter a glosa em relação
aos créditos apurados pela Recorrente.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos da decisão constam do voto exarado, sumariados
na ementa:
[...]
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito a crédito no regime de
incidência não-cumulativa, se incorporados diretamente ao bem produzido ou se
consumidos/alterados no processo de industrialização em função de ação exercida
diretamente sobre o produto e desde que não incorporados ao ativo imobilizado.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa, os gastos
expressamente previstos na legislação de regência.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE. POSSIBILIDADE.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os gastos com
frete na operação de venda e se suportados pelo vendedor.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
SALDO
CREDOR.
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Em regra, o saldo credor referente a crédito presumido da agroindústria, instituído pela
Lei no 10.925/2004, somente pode ser descontado da própria contribuição, mas não
compensado com outros tributos ou ressarcido.
[...]
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do PAF ou quando as irregularidades possam ser
sanadas.

Em sede recursal, Recorrente traz os seguintes argumentos visando a reversão das
glosas nos seguintes termos:
- Juntada posterior de documentos necessárias a comprovação do direito defendido;
- Necessidade de conversão do julgamento em diligência fiscal para a devida valoração
dos argumentos defendidos;
- Direito de ressarcir/compensar os créditos presumidos de atividades
agroindustriais – aquisição de Lei in natura: A possibilidade de ressarcimento em
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721938/2014-10

dinheiro ou de compensação com outros tributos e contribuições administrados pela
RFB, só veio com o art. 16 da Lei n° 11.116/05, que de uma forma genérica, fez
referência apenas aos créditos apurados com base no art. 3o das Leis 10.637/02 e
10.833/03.
- Direito a créditos relativos a serviço de transporte de frete de produtos em
elaboração: Considerando que o creditamento das despesas em questão (entre
estabelecimentos) quando necessário que o produto em elaboração seja remetido para
outra unidade para prosseguir com seu processo produtivo, pois, sem esse transporte é
inviável a continuidade deste processo produtivo, deve ser reconhecido como passível
de creditamento.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

I - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Questões preliminares
II.1 – Juntada posterior de documentos
A Recorrente em sede recursal protestou pela posterior juntada de
documentos para comprovação do direito aqui defendido. Contudo, o
Decreto no 70.235/72, em seu artigo 16, §4o, restringe o direito de
apresentar documentos na fase de defesa, precluindo o direito de fazê-lo
em momento processual.
Assim, afasta-se a pretensão da Recorrente de juntar novos documentos
para comprovar seu direito.
II.2 – Conversão do julgamento em diligência
A Recorrente pleiteou a conversão do julgamento em diligência para a
devida valoração dos argumentos apresentados em sua defesa,
considerando que há fortes indícios de insubsistência do TVF, relatório
de diligência fiscal e despachos proferidos.
Em que pese os argumentos da Recorrente, seu pleito não acolhimento. A
uma porque o pedido de diligência deve vir acompanhado dos motivos
que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721938/2014-10

qualificação profissional do seu perito, nos exatos termos do inciso IV,
do artigo 16, do referido Decreto. E a duas, porque a conversão do
julgamento em diligência não se presta à sanar eventuais omissões
probatórios (motivo aplicável ao princípio da verdade material), mas sim
para esclarecer fatos necessários ao deslinde do processo.
Portanto, afasta-se também o pleito da Recorrente.
III - Mérito
O cerne do litígio envolve, além da questão quanto utilização do crédito
presumido somente para dedução dos valores de PIS/COFINS não-
cumulativos, o conceito de insumo para fins de apuração do crédito de
PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas Leis nos 10.637/02 e
10.833/03.
Inicialmente, exponho o entendimento deste relator acerca da definição
do termo "insumos" para a legislação da não-cumulatividade das
contribuições.
A respeito da definição de insumos, a não-cumulatividade das
contribuições, embora estabelecida sem os parâmetros constitucionais
relativos ao ICMS e IPI, foi operacionalizada mediante o confronto entre
valores devidos a partir do auferimento de receitas e o desconto de
créditos apurados em relação a determinados custos, encargos e despesas
estabelecidos em lei. A apuração de créditos básicos foi dada pelos
artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo
artigo 66 da IN SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as
quais adotaram um entendimento restritivo, calcado na legislação do IPI,
especialmente quanto à expressão de bens utilizados como insumos.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela
Receita Federal, que utiliza a definição de insumos da legislação do IPI,
em especial dos Pareceres Normativos CST no 181/1974 e no 65/1979.
Uma segunda corrente que defende que o conceito de insumos
equivaleria aos custos e despesas necessários à obtenção da receita, em
similaridade com os custos e despesas dedutíveis para o IRPJ, dispostos
nos artigos 289, 290, 291 e 299 do RIR/99. E, uma terceira corrente, que
defende, com variações, um meio termo, ou seja, que a definição de
insumos não se restringe à definição dada pela legislação do IPI e nem
deve ser tão abrangente quanto a legislação do imposto de renda.
Para dirimir todas as peculiaridades que envolve a questão do crédito de
PIS/COFINS, o STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso
repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em
24/04/2018.
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721938/2014-10

"Pacificando" o litígio, o STJ julgou a matéria, na sistemática de recurso
repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em
24/04/2018, o qual restou decidido com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o
realinhamento feito, conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte,
dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, que
lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-
vista), Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a
votar) votaram com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr.
Ministro Francisco Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721938/2014-10

A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs recurso
extraordinário. Não obstante a ausência de julgamento dos embargos
opostos, a PGFN emitiu a Nota SEI no 63/2018, com a seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no
julgamento do repetitivo, nos seguintes termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o
e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil deverá observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003;
e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade
de reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada
enquadra-se na previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002[5] (incluído pela Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN
no 502, de 2016, os quais autorizam a dispensa de contestação e de interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, por parte da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19,
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721938/2014-10

da Lei no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação
dos atos normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01,
de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu
abstratamente o conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e
recorrer, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, como a
vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil estão adstritas ao conceito
de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a definição anteriormente
adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções Normativas da SRF no
247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o
Procurador da Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos
nos quais se questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou
não para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão
obrigados a adotar o conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas
no RESP no 1.221.170/PR, mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o
enquadramento do item questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de
questionamento de tal ordem, verificar se o item discutido se amolda ou não na
nova conceituação decorrente do Recurso Repetitivo ora examinado.
V Encaminhamentos
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e
recursos sobre o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522,
de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos
seguintes:"
Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a
decisão proferida no REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo no
5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR,
reconheceu a possibilidade de tomada de créditos como insumos em
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721938/2014-10

atividades de produção como um todo, ou seja, reconhecendo o insumo
do insumo (item 3 do parecer), EPI, testes de qualidade de produtos,
tratamento de efluentes do processo produtivo, vacinas aplicadas em
rebanhos (item 4 do parecer), instalação de selos exigidos pelo MAPA,
inclusive o transporte para tanto (item 5 do parecer), os dispêndios com a
formação de bens sujeitos à exaustão, despesas do imobilizado lançadas
diretamente no resultado, despesas de manutenção dos ativos
responsáveis pela produção do insumo e o do produto, moldes e modelos,
inspeções regulares em bens do ativo imobilizado da produção, materiais
e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos produtivos
(item 7 do parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo
intangível que efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado
à venda ou em prestação de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios
com combustíveis e lubrificantes em a) veículos que suprem as máquinas
produtivas com matéria-prima em uma planta industrial; b) veículos que
fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou
produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; c)
veículos utilizados por funcionários de uma prestadora de serviços
domiciliares para irem ao domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na
atividade-fim de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de transporte
(item 10 do parecer), testes de qualidade de matérias-primas, produtos
em elaboração e produtos acabados, materiais fornecidos na prestação de
serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento (questões estas que não
possuem caráter definitivo e que podem ser revistas em julgamento
administrativo) não daria margem à tomada de créditos de insumos nas
atividades de revenda de bens (item 2 do parecer), alvará de
funcionamento e atividades diversas da produção de bens ou prestação de
serviços (item 4 do parecer), transporte de produtos acabados entre
centros de distribuição ou para entrega ao cliente (nesta última situação,
tomaria crédito como frete em operações de venda), embalagens para
transporte de produtos acabados, combustíveis em frotas próprias (item 5
do parecer), ferramentas (item 7 do parecer), despesas de pesquisa e
desenvolvimento de ativos intangíveis mal-sucedidos ou que não se
vinculem à produção ou prestação de serviços (item 8.1 do parecer),
dispêndios com pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços etc de
recursos minerais ou energéticos que não resultem em produção (esforço
mal-sucedido), contratação de pessoa jurídica para exercer atividades
terceirizadas no setor administrativo, vigilância, preparação de alimentos
da pessoa jurídica contratante (item 9.1 do parecer), dispêndios com
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida para
seus funcionários, à exceção da hipótese autônoma do inciso X do artigo
3o (item 9.2 do parecer), combustíveis e lubrificantes utilizados fora da
produção ou prestação de serviços, exemplificando a) pelo setor
administrativo; b) para transporte de funcionários no trajeto de ida e volta
ao local de trabalho; c) por administradores da pessoa jurídica; e) para
entrega de mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721938/2014-10

clientes (item 10 do parecer), auditorias em diversas áreas, testes de
qualidade não relacionados com a produção ou prestação de serviços
(item 11 do parecer).
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o
posicionamento do Parecer Normativo Cosit 05/2018, temos as seguintes
premissas que devem ser observadas pela empresa para apuração do
crédito de PIS/COFINS: 1. Essencialidade, que diz respeito ao item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência; 2. Relevância, considerada como
critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de
cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual - EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada,
nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
As conclusões acima descritas em grande parte já faziam parte de meu
entendimento quanto ao conceito de insumos e, eram utilizados nos em
votos anteriores, contudo, levando em consideração ao que é ditado pelo
art. 62, do anexo II, do RICARF, a decisão prolatada pelo STJ deve ser
observada em sua totalidade.
Feito estas considerações, passa-se à análise específica do ponto
controvertido suscitado pela Recorrente em seu recurso relacionado ao
item glosado pela fiscalização.
III.1 - frete na remessa de insumos entre estabelecimentos
A motivação para glosa deste item foi motivada a seguinte forma (vide
TVF fls.82-97):
Já os créditos calculados sobre o transporte do leite pré-beneficiado e resfriado
não foram reclassificados para o presumido. Tais créditos foram integralmente
glosados, pois não há previsão legal para aproveitamento de créditos
presumidos sobre o transporte dessas mercadorias.
A DRJ por sua vez, manteve a glosa por entender que “Como, de acordo
com artigo acima, somente os gastos, quando suportados pelo vendedor,
com frete na operação de venda geram créditos, não se pode estender o
fato gerador de créditos a outras despesas que não as previstas
expressamente em lei, independentemente de serem ou não essenciais
ao processo produtivo, como o frete glosado, que foi o relativo a
transporte de insumos e não a operações de vendas, como foi
esclarecido pela fiscalização na diligência.”.
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721938/2014-10

A Recorrente se defende, alegando que a operações de frete
remessas/transferências se referem a transporte de insumos inacabados
entre filias para prosseguimento do processo produtivo.
Pois bem. Como cediço, as normas de regência permitem o creditamento
das contribuições não cumulativas i) sobre o frete pago quando o serviço
de transporte quando utilizado como insumo na prestação de serviço ou
na produção de um bem destinado à venda, com base no inciso II do art.
3° das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03; e ii) sobre o frete na operação de
venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, conforme os arts. 3o,
IX e 15, II da Lei n° 10.833/03.
Há também direito ao crédito sobre despesas com fretes pagos a pessoas
jurídicas quando o custo do serviço, suportado pelo adquirente, é
apropriado ao custo de aquisição de um bem utilizado como insumo ou
de um bem para revenda; bem como de fretes pagos a pessoa jurídica
para transporte de insumos ou produtos inacabados entre
estabelecimentos, dentro do contexto do processo produtivo da pessoa
jurídica.
Com base no acima exposto, entende-se ser necessária a reversão da
glosa dos créditos de fretes de insumos de produtos em elaboração.
III.2 - crédito presumido da agroindústria e critérios de cálculo
(dedução x compensação)
Nos termos da decisão recorrida, o crédito presumido da agroindústria
somente pode ser deduzido das contribuições e não ser compensado ou
ressarcido e, a Lei no 11.116, de 2005, tratou somente da compensação e
do ressarcimento do crédito básico, previsto nos arts. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, a saber:
Quanto ao crédito presumido da agroindústria, a manifestante
argumenta que o art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, autoriza o
ressarcimento desse tipo de crédito e que a intenção do legislador era
equipará-lo ao crédito básico, previsto nas Leis nos 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003.
De acordo com art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, acima transcrito, o
crédito presumido da agroindústria somente pode ser deduzido das
contribuições e não ser compensado ou ressarcido. E não há outra
interpretação possível, pois, como dito alhures, deve-se interpretar
literalmente a lei que disponha sobre exclusão ou suspensão de crédito
tributário e somente a lei pode reduzir tributos e definir as hipóteses de
exclusão e extinção do crédito tributário.
O art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, assim dispõe:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865,
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-009.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721938/2014-10

de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-
calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9
de agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de
publicação desta Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá
ser efetuado a partir da promulgação desta Lei. (realcei)
Desta forma, não há dúvidas de que a Lei no 11.116, de 2005, tratou
somente da compensação e do ressarcimento do crédito básico, previsto
nos arts. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, e não procede a
alegação de que a intenção do legislador era equiparar os dois tipos de
crédito.
A respeito do tema, peço vênia para adotar a razões de decidir do i.
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho (acórdão 3402-002.333)
que, com a clarividência que lhe é peculiar, assim manifestou seu
entendimento:
AGROINDÚSTRIA – RESSARCIMENTO.
A Autoridade Fiscal glosou o crédito presumido decorrente de atividades
agroindustriais pelo entendimento de serem passíveis de ressarcimento,
apenas de desconto com as próprias exações na apuração do quantum
debeatur.
Já o recorrente defende que, embora não esteja prevista expressamente
no texto do artigo 8°, da Lei n° 10.925/04, há que se reconhecer a
possibilidade de ressarcimento em relação ao crédito presumido do
PIS/COFINS.
Assim, o cerne da questão é definir se os créditos presumidos da
agroindústria podem ser objeto de processo de ressarcimento ou de
compensação tributária.
A solução da lide passa necessariamente pelas irradiações das
modificações impostas pela Lei no 10.925/2005 ao regime da não-
cumulatividade do PIS e da Cofins.
Diante desse quadro convém identificar as respectivas mudanças e seus
reflexos no caso em questão.
A Lei no 10.637/2002, assim dispõe sobre o assunto: Art. 2o Para
determinação do valor do PIS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 1,65.
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
(...)
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-009.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721938/2014-10

§ 10.Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma
deste artigo, as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos
códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00,
07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a 15.14, 1515.2, 1516.20.00,
15.17,
1701.11.00,
1701.99.00,
1702.90.00,
18.03,
1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da Nomenclatura
Comum do Mercosul, destinados à alimentação humana ou animal
poderão deduzir da contribuição para o PIS/Pasep, devida em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos
bens e serviços referidos no inciso II do caput deste artigo, adquiridos,
no mesmo período, de pessoas físicas residentes no País.
§ 11. Relativamente ao crédito presumido referido no § 10:
(Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003) (Revogado pela Lei no
10.925, de 2004)
I seu montante será determinado mediante aplicação, sobre o valor das
mencionadas aquisições, de alíquota correspondente a setenta por cento
daquela constante do art. 2o; (Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
(Revogado pela Lei no 10.925, de 2004)
II o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser
fixado, por espécie de bem ou serviço, pela Secretaria da Receita
Federal.
Assim, a agroindústria poderia aproveitar os créditos presumidos para
dedução do valor a recolher resultante de operações no mercado interno,
compensar com débitos próprios de tributos administrados pela SRF e,
caso não conseguisse utilizá-los até o final de cada trimestre, pleitear seu
ressarcimento.
Ocorre que os §§ 10 e 11 do art. 3o supra foram revogados pela Medida
Provisória no 183, de 30 de abril de 2004 (publicada nessa mesma data
em Edição extra do Diário Oficial da União), verbis:
Art.3° Os efeitos do disposto nos arts. 1o e 5o dar-se-ão a partir do
quarto mês subseqüente ao de publicação desta Medida Provisória.
Art. 4° Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
Art.5° Ficam revogados os §§ 10 e 11 do art. 3o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e os §§ 5o, 6o, 11 e 12 do art. 3o da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003.
A partir de agosto de 2004 produziria efeitos, portanto, a revogação
desses créditos presumidos da agroindústria.
Sobreveio a conversão dessa Medida Provisória na Lei no 10.925, de 23
de julho de 2004 (Diário Oficial de 26/07/2004), reinstituindo os créditos
presumidos da agroindústria com alterações, conforme arts. 8o e 15:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2,
3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19,
0713.33.29
e
0713.33.99,
1701.11.00,
1701.99.00,
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-009.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721938/2014-10

1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas
em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o
valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
(...)
Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM,
poderão deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis
nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.
(...)
Art. 17. Produz efeitos:
(...)
II na data da publicação desta Lei, o disposto:
a) nos arts. 1o, 3o, 7o, 10, 11, 12 e 15 desta Lei;
(...)
III a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei
Observe que a Lei no 10.925/2004 instituiu novas hipóteses de créditos
presumidos com vigência a partir de 01/08/2004, tanto nas
especificidades de seu cálculo quanto na forma de seu aproveitamento.
Importa notar que, quanto ao aproveitamento, essa Lei dispôs apenas
sobre a possibilidade da pessoa jurídica, indicada no caput dos arts. 8o e
15, “deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas
em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o
valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.”
De outro lado, a mesma Lei no 10.925 manteve as revogações
promovidas pela MP no 183, verbis:
Art. 16. Ficam revogados:
I a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês subsequente ao da
publicação da Medida Provisória no 183, de 30 de abril de 2004:
a) os §§ 10 e 11 do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002;
e
b) os §§ 5o, 6o, 11 e 12 do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003;
Assim, como os créditos previstos no art. 3o, §§ 10 e 11 da Lei no
10.637/2002 e no art. 3o, §§ 11 e 12 da Lei no 10.833/2003 foram
expressamente revogados pelo art. 16 da Lei no 10.925/2004, não sendo
mais apurados na forma do art. 3o daquelas leis, não há mais
possibilidade de efetuar compensação ou pedido de ressarcimento em
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-009.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721938/2014-10

dinheiro em relação a aqueles créditos, por falta de previsão legal. Pelo
mesmo motivo, não é possível a compensação e o ressarcimento em
relação aos créditos estabelecidos pelos arts. 8o e 15 da Lei no
10.925/2004.
Em função da revogação promovida pela Medida Provisória no 183 não
ter produzido efeitos antes da reinstituição dos créditos presumidos da
agroindústria pela Lei no 10.925, pode-se concluir que o aproveitamento
de tais créditos não sofreu solução de continuidade.
Deste modo, em que pese à reinstituição de créditos presumidos para a
agroindústria pela Lei 10.925, não houve mudanças nas formas de
aproveitamento para dedução, compensação e ressarcimento previstas
nas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, que contemplam apenas os
créditos apurados na forma do art. 3o e não esses “novos” créditos.
Com efeito, não é despiciendo reiterar que a compensação e o
ressarcimento admitidos pelo art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, e pelo
art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, respeitam unicamente aos créditos
apurados na forma do art. 3o das mesmas Leis:
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
[...];
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá
utilizar o crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I – dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II – compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o credito por qualquer das formas previstas no § 1o
poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria. [...]; (grifos acrescidos)
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
[...];
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá
utilizar o crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o
poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
[...]; (grifos acrescidos)
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-009.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721938/2014-10

Neste diapasão, a IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, dispõe seu
art. 21, caput:
“Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurados na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não
puderem ser utilizados na dedução de débitos das respectivas
contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de que trata
esta Instrução Normativa, se decorrentes de:
Como se pode notar o legislador não fez tal alteração, nem previu na
própria Lei n° 10.925/2004 outra forma de aproveitamento desse crédito
presumido que não a dedução da própria contribuição devida em cada
período. Portanto, desejou que apenas essa forma de aproveitamento
fosse possível.
Por derradeiro, ao analisarmos o caput do art. 16, da Lei no
11.116/2005, notamos que este dispositivo trata especificamente do saldo
credor apurado na forma do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, e do art. 15 da Lei no 10.865/2004, senão vejamos:
“Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865,
de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-
calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, poderá ser objeto de:(grifo nosso)
I compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
específica aplicável à matéria.”
Noutro giro, não se pode perder de vista que a vedação do art. 8o, § 4o,
da Lei no 10.925, de 2004, constitui norma especial, porquanto se refere
unicamente à situação específica ali descrita. Destarte, apenas
excepciona, sem, contudo, conflitar com a norma geral do art. 17 da Lei
no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, que permite ao vendedor manter
os créditos vinculados às operações de venda efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição ao PIS,
previsão esta genérica e atinente às operações em geral.
Observe-se, ainda, que a previsão contida no caput dos arts. 8o e 15 da
Lei no 10.925, de 2004, admite que as pessoas jurídicas aludidas
“poderão deduzir da contribuição para o PIS/PASEP, devidas em cada
período de apuração” o crédito presumido ali tratado.
Neste passo, entendo que prevalecem as vedações contidas no § 4o do
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação às situações específicas
previstas naquele artigo.
Posteriormente, a Lei no. 12058, de 13 de outubro de 2009 aduziu
importantes modificações no tema, a saber:
a) Permitiu a compensação dos saldos dos créditos presumidos em
discussão com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela RFB;
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-009.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721938/2014-10

b) Autorizou o ressarcimento em dinheiro destes mesmos créditos, sob a
ressalva de que o pedido só poderia ser efetuado para créditos apurados
nos anos-calendário de 2004 a 2007, a partir do mês subseqüente ao da
publicação da lei. E o pedido referente aos créditos apurados no ano-
calendário de 2008 e no período compreendido entre 01/2009 e o mês de
publicação da lei, a partir de 01/01/2010.
Por fim, a Lei no. 12.350, de 20 de dezembro de 2010, ratificou os direito
concedidos pela Lei no. 12058/2009, no sentido de manter a permissão ao
ressarcimento e a compensação dos créditos presumidos apurados na
forma do §3o do art. 8o da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004.
Não se pode esquecer que o art. 106 do CTN autoriza a aplicação de lei
nova a ato não definitivamente julgado, quando deixe de trata-lo como
contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha
sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo.
Pelas assertivas feitas, afluem razões jurídicas para as seguintes
conclusões:
1 A Lei no 10.925/2004 instituiu novas hipóteses de créditos presumidos
om vigência a partir de 01/08/2004, tanto nas especificidades de seu
cálculo quanto na forma de seu aproveitamento;
2 A partir de agosto de 2004, a legislação deixa de possibilitar a
compensação ou o ressarcimento de créditos presumidos de
agroindústria de PIS/COFINS de operações de exportação, podendo
apenas servir para abater o PIS/Cofins devido na sistemática da não-
cumulatividade.
Ou seja, o valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004,
art. 8o, somente pode ser utilizado para deduzir da contribuição para o
PIS/Cofins apurado no regime de incidência nãocumulativa;
3 A partir de 13/10/2009, a legislação retornou com a possibilidade de
ressarcir ou compensar os créditos referentes à agroindústria.
Após esse singelo passeio pela legislação da não cumulatividade
aplicada às agroindústrias, retornando ao caso em questão, conforme
consta nos autos, a sociedade buscou compensar créditos presumidos de
agroindústria da Cofins em operações de exportação com débitos de
outros tributos.
Partindo das premissas acima cravadas, não é necessário empreender
qualquer esforço de interpretação para concluir que os créditos
adquiridos de agroindústria são considerados créditos presumidos,
podendo ser objeto de pedido de ressarcimento. Portanto o
ressarcimento pretendido pelo contribuinte deve prosperar sendo
imperiosa o cômputo do valor no total a ser ressarcido.
Como no presente caso, o período de apuração refere-se ao ano-
calendário de 2013, posterior a vigência da Lei 12.058/2009, admite-se a
possibilidade de ressarcimento pretendido pela Recorrente.
Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas pela Recorrente e,
no mérito, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reverter a glosa em relação ao frete de produtos em elaboração e, para
admitir o ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de PIS e
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-009.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721938/2014-10

Cofins não cumulativos, devendo a unidade de origem analisar a liquidez
e certeza do crédito apurado pela Recorrente.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário
para reverter a glosa em relação ao frete de insumos e de produtos em elaboração e para admitir
o ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de PIS e Cofins, nos termos do voto
condutor.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital